Tribunal: STF
Processo: RE 73504
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-06-01
Data de publicação: 1973-06-01

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - CULPA CONCORRENTE ARBITRAMENTO. EXISTÊNCIA
DE CULPA CONCORRENTE FIRMADA COM BASE NA PROVA - IMPOSSIBILIDADE DE
SER REABERTA A DISCUSSÃO DESSA MATÉRIA - INDENIZAÇÃO A SER ARBITRADA
EXCLUSAO DA RESTRIÇÃO IMPOSTA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO - RECURSO
PROVIDO EM PARTE.